Tribunal: STJ
Processo: 0239157-65.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1015699 - CE(2025/0239157-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: MICHELLAN RODRIGUES TABOSA (PRESO)
ADVOGADOS
: ADAILTON FREIRE CAMPELO - CE011515
ANDRE EUGENIO DE OLIVEIRA QUEZADO - CE025992
EMANUELA MARIA LEITE BEZERRA CAMPELO - CE015499
SARA GUADALUPE NOGUEIRA DE FREITAS - CE055836
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO
. REITERAÇÃO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO ANTERIOR. CARÁTER PROTELATÓRIO DA IRRESIGNAÇÃO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, o recurso de
art. 619
embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade,
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não
sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida.
2. Percebe-se, após detida análise da irresignação, que a parte embargante
se restringe a reiterar recurso outrora interposto, a caracterizar abuso do
direito de defesa.
3. Na espécie, o que realmente pretende a parte embargante com a
interposição de sucessivos recursos nesta Corte é o novo julgamento da
causa, porquanto insatisfeita com o resultado aqui obtido, providência
inadequada na via eleita, mormente quando não se verifica flagrante
ilegalidade a ser reparada no exame realizado pelas instâncias ordinárias.
4. Embargos de declaração não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54488190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 26/02/2026 19:25:06
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: b7c14426-20fc-4807-a175-c6a264882906

EDcl nos EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1015699 - CE(2025/0239157-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: MICHELLAN RODRIGUES TABOSA (PRESO)
ADVOGADOS
: ADAILTON FREIRE CAMPELO - CE011515
ANDRE EUGENIO DE OLIVEIRA QUEZADO - CE025992
EMANUELA MARIA LEITE BEZERRA CAMPELO - CE015499
SARA GUADALUPE NOGUEIRA DE FREITAS - CE055836
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO
. REITERAÇÃO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO ANTERIOR. CARÁTER PROTELATÓRIO DA IRRESIGNAÇÃO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, o recurso de
art. 619
embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade,
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não
sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida.
2. Percebe-se, após detida análise da irresignação, que a parte embargante
se restringe a reiterar recurso outrora interposto, a caracterizar abuso do
direito de defesa.
3. Na espécie, o que realmente pretende a parte embargante com a
interposição de sucessivos recursos nesta Corte é o novo julgamento da
causa, porquanto insatisfeita com o resultado aqui obtido, providência
inadequada na via eleita, mormente quando não se verifica flagrante
ilegalidade a ser reparada no exame realizado pelas instâncias ordinárias.
4. Embargos de declaração não conhecidos.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de segundos embargos de declaração opostos por MICHELLAN
RODRIGUES TABOSA, contra acórdão de e-STJ fls.
no qual a Sexta Turma
180/184,
rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos, nos termos da seguinte
ementa (e-STJ fl. 180):
Documento eletrônico VDA54114816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:55
Código de Controle do Documento: 850a6ac6-4ee4-4b36-ac5a-6bcad5e64891

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. INTENTO DE EXAME DO PRÓPRIO MÉRITO DA IMPETRAÇÃOCORPUS
NÃO CONHECIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do do Código de Processo Penal, os embargos de art. 619
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua
revisão no caso de mero inconformismo da parte.
2. Na situação em análise, a defesa não indica nenhum dos vícios que
pudessem justificar a apresentação dos aclaratórios, porquanto as
alegações formuladas, na realidade, manifestam o inconformismo do
embargante com o julgamento do agravo regimental, desiderato esse
inadmissível em embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.

Em suas razões (e-STJ fls.
), o ora embargante reitera as alegações
191/206
dos anteriores embargos aclaratórios, sustentando que o acórdão embargado também
padece de omissão.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
De início, ressalto que os embargos de declaração, no processo penal,
destinam-se a sanar possível ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no
acórdão ou decisão. Cuida-se, portanto, de ferramenta processual apta ao
aprimoramento do julgamento já realizado.
Fixada essa premissa, tem-se que inexistem os vícios apontados pelo
recurso aviado, irresignação essa que, pelo fato de simplesmente reiterar recurso
outrora oposto, possui caráter meramente protelatório.
Assim, os ditos embargos demonstram nítido abuso do direito de defesa, o
que, ressalte-se, não tem sido admitido por este Tribunal Superior.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGANTE QUE NÃO APONTA NENHUM DOS
VÍCIOS DO
DO CPP. UTILIZAÇÃO COMO MEIO PARA ANÁLISE
ART. 619
DO MÉRITO DO RECURSO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão,
contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se
prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
2. No caso dos autos, a embargante não aponta nenhum dos vícios
previstos no
do Código de Processo Penal, reiterando, apenas, as
art. 619
Documento eletrônico VDA54114816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:55
Código de Controle do Documento: 850a6ac6-4ee4-4b36-ac5a-6bcad5e64891

razões contidas no recurso especial. Por outro lado, o acórdão embargado
negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial, diante da intempestividade do
recurso especial.
3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no

AREsp n. 1.930.522/CE,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
22/2/2022,
)
2/3/2022.

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO POR 16 VEZES.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. ATUAÇÃO PROTELATÓRIA DA DEFESA. OPOSIÇÃO DE 5
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ORDEM DENEGADA.
1. A nova orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, trilhada
por esta Corte, é a de possibilitar a execução provisória de acórdão penal
condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso
especial ou extraordinário (HC n.
relator o Ministro Teori
126.292/SP,
Zavascki, Tribunal Pleno, DJe
.
17/5/2016)
2. Ademais, no dia
por 6 votos a 5, o Plenário do Pretório Excelso
5/10/2016,
indeferiu as cautelares requeridas nas Ações Declaratórias de
Constitucionalidade n. 43 e 44, entendendo que o disposto no
do
art. 283
Código de Processo Penal não vedava o início da execução penal após a
condenação em segundo grau de jurisdição.
3. No mesmo tear, o Excelso Pretório, por seu Tribunal Pleno, reconheceu a
existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada,
reafirmando sua jurisprudência dominante no sentido de que "a execução
provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau recursal, ainda
que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio
constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5o, inciso LVII,
da Constituição Federal" (ARE n.
relator Ministro Teori
964.246/SP,
Zavascki, DJe
.
25/11/2016)
4. Por fim, esta Corte entende que o exaurimento das instâncias ordinárias
opera-se com o julgamento de eventuais embargos declaratórios opostos
contra o acórdão de apelação (Precedentes).
5. No caso em tela, manifesto o intuito protelatório da defesa ao opor 5
embargos declaratórios contra o acórdão de apelação, tendo sido rejeitado o
último de forma monocrática e determinada a baixa imediata para o início da
execução da pena, independentemente de publicação ou trânsito em
julgado, por entender o Desembargador serem manifestamente protelatórios.
6. "[O]s embargos declaratórios interpostos pelo réu são protelatórios e
incapazes de modificar a decisão proferida por este colegiado. Em casos
semelhantes, a jurisprudência deste Tribunal possibilita a determinação de
imediata
baixa
dos
autos

execução
da
pena
imposta,
e/ou
independentemente da publicação do acórdão ou trânsito em julgado (AP n.
644 ED-ED, relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em
DJe
6/11/2018,
21/02/2019)
7. Ordem denegada. (HC
de minha relatoria, SEXTA TURMA,
501.827/SP,
julgado em
DJe 1o/
)
25/06/2019,
7/2019.
Documento eletrônico VDA54114816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:55
Código de Controle do Documento: 850a6ac6-4ee4-4b36-ac5a-6bcad5e64891

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO.
ABUSO DO DIREITO DE DEFESA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
CONHECIDOS.
1. Os embargos de declaração anteriores não foram conhecidos, motivo pelo
qual não houve pronunciamento sobre as questões neles pronunciadas. Na
verdade, os presentes embargos se mostram nitidamente protelatórios,
evidenciando abuso do direito de defesa, mormente porque nem sequer
tocam no fundamento que levou ao não conhecimento dos anteriores
embargos de declaração.
2. Intempestivos os anteriores embargos de declaração, evidencia-se o
trânsito em julgado das decisões proferidas por esta Corte Superior.
3. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação da imediata
certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos. (EDcl nos EDcl nos
EDcl nos EDcl no AgRg no
relatora Ministra LAURITA
AREsp 1.253.212/CE,
VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe 1o/
)
19/3/2019,
4/2019.

É evidente que a parte embargante, ao manejar sucessivos recursos
perante esta Corte, busca, em verdade, a reapreciação do mérito da causa, motivada
por sua inconformidade com o resultado anteriormente proferido, providência
inadequada na via eleita, mormente quando não se verifica flagrante ilegalidade a ser
reparada no exame realizado pelas instâncias ordinárias.
Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54114816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:55
Código de Controle do Documento: 850a6ac6-4ee4-4b36-ac5a-6bcad5e64891

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl nos EDcl no AgRg no HC 1.015.699 / CE
Número Registro: 2025/0239157-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01384343120178060001 1384343120178060001
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANDRE EUGENIO DE OLIVEIRA QUEZADO
ADVOGADOS : ADAILTON FREIRE CAMPELO - CE011515
ANDRE EUGENIO DE OLIVEIRA QUEZADO - CE025992
EMANUELA MARIA LEITE BEZERRA CAMPELO - CE015499
SARA GUADALUPE NOGUEIRA DE FREITAS - CE055836
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PACIENTE
: MICHELLAN RODRIGUES TABOSA (PRESO)
CORRÉU
: NATAN DA SILVA LEMOS
CORRÉU
: DARLAN GUABIRABA LEMOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA54472059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:57:29
Código de Controle do Documento: 146a27ff-d0a5-4f51-a1eb-204f0d43cfd3

EMBARGANTE : MICHELLAN RODRIGUES TABOSA (PRESO)
ADVOGADOS
: ADAILTON FREIRE CAMPELO - CE011515
ANDRE EUGENIO DE OLIVEIRA QUEZADO - CE025992
EMANUELA MARIA LEITE BEZERRA CAMPELO - CE015499
SARA GUADALUPE NOGUEIRA DE FREITAS - CE055836
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
25/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:57:29
Código de Controle do Documento: 146a27ff-d0a5-4f51-a1eb-204f0d43cfd3